Tribunal: TJMT
Processo: 1017897-12.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1017897-12.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: EULINA MARIA DE TOLEDO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA – TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE MOTOCICLETA – RESTITUIÇÃO – INVIABILIDADE – INTERESSE DO OBJETO ÀS INVESTIGAÇÕES – AUSÊNCIA DE DENÚNCIA – LIMINAR INDEFERIDA.
Enquanto as investigações não forem encerradas, a manutenção da apreensão do bem se revela necessária para o deslinde da controvérsia penal, ainda mais se porventura for provada a sua utilização na suposta prática de tráfico de drogas, o que poderá, como consequência, determinar a sua perda em favor da União, conforme determina a Lei no 11.343/06 e o art. 91 do Código Penal.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por EULINA MARIA DE TOLEDO, contra suposto ato ilegal perpetrado pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, o qual indeferiu o pedido de restituição da motocicleta HONDA CB 300, chassi 9C2NC4910FR0122812, placa QBN5B25, apreendida em virtude da prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, pelo flagranteado Giovani Toledo de França Barreto, filho da impetrante.
Aduz a impetrante ser a legítima proprietária da motocicleta apreendida em poder do seu filho Giovani, razão pela qual pugna pela liberação imediata do veículo ao argumento de que fora apreendida pequena quantidade de entorpecente em poder de Giovani (id. 104463991).
Para tanto, apresentou documentos com o fito de demonstrar a propriedade do referido bem.
É o relatório.
É cediço que a concessão de liminar em sede de Mandado de Segurança é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ofensa a direito líquido e certo, demonstrada mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
No presente feito, verifica-se que a motocicleta fora apreendida na posse do flagranteado Giovani Toledo de França Barreto, filho da impetrante, bem como que esta seria a legítima proprietária do veículo.
Transcrevo o decisum proferido pelo Juízo de primeira instância quando da audiência de custódia que, dentre outras medidas, indeferiu o pedido de restituição do bem:
“(...) Finalmente, nos termos do art. 705, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro Judicial [1], intime-se o douto advogado subscritor do pedido de restituição de veículo para que distribua o referido pleito em autos apartados, os quais tramitarão em dependência ao Inquérito Policial respectivo. Distribuídos os autos, junte-se a manifestação ministerial e após, conclusos (...)”.
Pois bem.
Enquanto as investigações não forem encerradas, a manutenção da apreensão do bem se revela necessária para o deslinde da controvérsia penal, ainda mais se porventura for provada a sua utilização na suposta prática de tráfico de drogas, o que poderá, como consequência, determinar a sua perda em favor da União, conforme determina a Lei no 11.343/06 e o art. 91 do Código Penal.
Ainda que preenchido o requisito estampado no art. 120 do CPP, qual seja, a comprovação da propriedade do bem, o artigo 118 do mesmo diploma legal determina que as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não serão restituídas antes de transitar em julgado a sentença.
A propósito, trago o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal, vejamos:
“MANDADO DE SEGURANÇA – TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - RESTITUIÇÃO –INVIABILIDADE – INTERESSE DO OBJETO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.
Esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem firme entendimento de que a segurança não pode ser concedida quando não seja possível infirmar a premissa fixada na decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida, pautada na necessidade de custódia para o correto deslinde da controvérsia penal. Segurança denegada.”
(N.U 1009086-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 19/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021) (Grifei).
Aliás, importante frisar que da consulta ao site do Tribunal de Justiça, observa-se que até a presente data não houve oferecimento de denúncia referente ao caso apontado.
Desta feita, por ainda interessar às investigações que se encontram em curso, a referida motocicleta não poderá ser restituída enquanto não esclarecida a sua real utilização.
Ante o exposto, ausentes dos requisitos legais do art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/2009, INDEFIRO A LIMINAR.
Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações no prazo de dez (10) dias, nos termos do art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009.
À Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Após, voltem-me conclusos.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Des. PAULO DA CUNHA
Relator